Tribunal: STF
Processo: ARE 1304227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINTSEP – REAJUSTE DE 21,7% – PROFESSORES – SENTENÇA EXTINTIVA PELA ILEGITIMIDADE DOS AUTORES – VINCULAÇÃO A SINDICATO ESPECÍFICO – RESPEITO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
    I – Existente na mesma base territorial um sindicato generalista e um específico da categoria, deve este último prevalecer, sob pena de violação ao princípio constitucional da unicidade sindical e, exercida livremente a opção pela filiação ao SINPROESSEMA para o qual realizada a contribuição legal, deve ser mantida a sentença que extinguiu o cumprimento individual de sentença oriunda da ação coletiva proposta pelo SINTSEP dada a ilegitimidade ativa, sobretudo quando o título judicial transitado em julgado é claro ao indicar como beneficiários os substituídos do autor. Precedentes do TJMA.
    II – Sentença mantida. Recurso desprovido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "A demanda coletiva fora ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Púbico do Estado do Maranhão – SINTSEP (Processo nº 37012/2009) na qual transitado em julgado o Acórdão que reconhecera a existência de defasagem remuneratória de 21,7% (vinte e um vírgula sete por cento) aos substituídos da entidade sindical, nos seguintes termos, verbis:
    (...)
    Nestes termos, ao tempo em que à entidade sindical cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais de toda a categoria (art. 8º, III, da CF), os efeitos do título judicial transitado em julgado não se restringem apenas aos filiados, mas 'alcançará todas as pessoas da categoria, conferindo a cada uma destas legitimidade para propositura individual da execução de sentença' (STJ. 2ª Turma. AgInt no AgInt no REsp 1.785.206/DF. Rel. Min. Herman Benjamin. DJe de 11/10/2019).
    Dito isto, da análise do estatuto social do SINTSEP1 é possível concluir tratar-se de entidade sindical que representa, na prática, de forma genérica, todo o conjunto de servidores do Poder Executivo, desde que, obviamente, inexista sindicato criado especificamente para uma (s) determinada (s) carreira (s) do funcionalismo público, sob pena de violação ao princípio da unicidade sindical estabelecido no art. 8ª, II, da CF, segundo o qual:
    (...)
    No caso concreto ora examinado, não pairam dúvidas de que os recorrentes são servidores públicos do Estado do Maranhão, exercendo o cargo de Professor, todos vinculados, portanto, ao SINPROESSEMA, entidade criada especificamente à defesa dos interesses de mencionada categoria.
    Com efeito, não são os apelantes albergados pelos efeitos da coisa julgada de ação proposta por sindicato que não lhes representa, dado o não enquadramento, portanto, como 'substituídos' do SINTSEP.
    Registre-se, outrossim, que muito embora a defasagem salarial afirmada no título transitado em julgado possa ser de interesse da generalidade dos servidores públicos do Estado do Maranhão que estejam englobados nos critérios estabelecidos (recebimento de reajuste diferenciado), tal fato não é propício a ampliar (erga omnes) a legitimidade da execução/cumprimento individual no caso específico dos autos, ao tempo em que claramente reconhecido o direito tão somente aos substituídos do SINTSEP (autor da ação), condição não atendida pelos apelantes, os quais teriam às suas disposições o ingresso de demandas de conhecimento individuais ou mesmo através da substituição processual extraordinária promovida pelo sindicato que representa a categoria profissional que se encontram (SINPROESSEMA).
    O entendimento manifestado no âmbito deste Tribunal de Justiça não destoa do aqui defendido, como é possível verificar, a título exemplificativo, dos seguintes arestos jurisprudenciais deste órgão colegiado (6ª Câmara Cível):
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente